Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707400-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA NATALIA FERNANDES COSTA IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA NATALIA FERNANDES COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília, que a condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crimes previstos no art. 288, caput, 155, § 4o, incisos II e IV (cinco vezes) e art. 171, caput (duas vezes), todos do Código Penal (associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e estelionato), na parte em que manteve a prisão preventiva da paciente. Alega o impetrante que a paciente está com 66 anos de idade e, embora com condenação anterior, é primária, com bons antecedentes e está presa há quase dois anos, estando os autos aguardando julgamento da apelação criminal interposta. Entende que o habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, razão pela qual está limitado à análise da legalidade e proporcionalidade da segregação cautelar da paciente, pessoa idosa pertencente ao grupo de risco da COVID-19, bem como os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça, devendo ser a prisão cautelar reavaliada nos termos do art. 4o, alíneas “a” e “c”, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Assevera que a gravidade do delito não constitui fundamento, por si só, para manter a prisão preventiva, a qual também não se justifica por condenação cujo período depuratório foi ultrapassado, sendo razoável a aplicação de outras medidas cautelares. Menciona o § 6o do art. 282 do Código de Processo Penal, a respeito de não cabimento da segregação preventiva quando cabíveis outras medidas cautelares. Requer o deferimento liminar da ordem, a fim de que seja substituída a prisão da paciente por prisão domiciliar com aplicação de monitoração eletrônica e outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15323381). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a gravidade concreta do delito e condenação com prazo ultrapassado não servem para justificar a prisão preventiva, bem como requer a reavaliação da prisão com observância da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois a paciente é idosa e os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto dois dos delitos pelos quais a paciente foi condenada (furto qualificado mediante fraude e estelionato) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante se extrai da denúncia, datada de 28/05/2018, a paciente é acusada com mais quatro pessoas (Fernanda das Dores Costa, Jacilo Batista dos Santos Junior, Paulo de Oliveira Ferreira e Taís Alves dos Santos Vieira) de integrar associação criminosa no período de fevereiro de 2018 a maio de 2018, voltada para a prática de furtos mediante fraude, estelionato e uso de documentos falsos. Consta que a ré Fernanda das Dores Costa era a líder da associação criminosa, denominada “Operação Mamon”, sendo que cada um dos participantes possuía papel bem definido e “todos seguem rigorosamente as determinações de FERNANDA, a qual não ‘dá a cara’, agindo sempre nos bastidores e protegida por números de telefone cadastrado em nomes de terceiros e utilizando-se de nomes falsos”. Informa a denúncia que Fernanda promove, organiza a cooperação nos crimes e dirige a atividade dos demais agentes e “por sua vasta ficha criminal e experiência em delitos patrimoniais, é ela responsável por planejar as ações e orientar os demais integrantes da associação, tendo o domínio funcional do curso criminoso”. Em relação à paciente, relata a peça inaugural que ela é mãe de Fernanda e tem 63 anos, o que ajuda a não levantar muitas suspeitas, sendo a responsável por ir até as imobiliárias e retirar as chaves, sob o pretexto de estar pesquisando imóveis para alugar para a filha, bem como tem a função de “olheira”, verificando as imediações dos imóveis, sendo que, em algumas ocorrências, ela acredita que não será descoberta ou vinculada aos crimes e fornece seus dados corretos bem como, em outras, age acompanhada do acusado Paulo que utiliza documentos falsos para obter as chaves das imobiliárias. Informa que a paciente também é responsável por celebrar contrato de locação de bens junto às vítimas (download - p. 94) e narra nove condutas, estando a paciente denunciada em sete delas: 1 (furto mediante fraude), 2 (estelionato), 3 (estelionato), 5 (furto mediante fraude), 6 (furto mediante frade), 8 (furto mediante fraude) e 9 ( furto mediante fraude). Consigne-se, ademais, que a paciente foi condenada pela superveniência da sentença de primeiro grau pelos crimes acima relatados. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Em que pese o impetrante não ter juntado a decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a sentença manteve a prisão cautelar da paciente com os seguintes fundamentos: “Os acusados tiveram a prisão preventiva decretada, em decisão que destacou o risco de liberdade dos réus para a ordem pública. À exceção de Taís, todos permanecem encarcerados. Taís está em prisão domiciliar. A condenação ora imposta reforça os indícios de autoria outrora destacados. Depreende-se dos autos que os réus, em liberdade, representam risco à ordem pública, pois insistem na prática de crimes e demonstram total descaso com o alheio. A liberdade dos réus causaria grande intranquilidade social e sentimento de injustiça, mais ainda agora que acabaram de ser condenados. A reiteração na prática de crimes patrimoniais causa abalo social, gera insegurança e a sociedade não mais se conforma com a ausência estatal (... ) Ao final, utilizou os fundamentos previstos nos arts. 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal e destacou não ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Observa-se que a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública restou suficientemente fundamentada pela sentença. Não se olvide que a paciente ficou presa na instrução criminal e permanece presa até a data atual, sendo que a superveniência da sentença condenatória à pena de 16 anos, em regime inicial fechado, ratifica ainda mais a necessidade da segregação cautelar. Esclareça-se que a paciente recorreu, o processo foi digitalizado e os autos encontram-se com recurso de apelação nesta Relatoria desde 06/02/2020, há pouco menos de dois meses. No tocante ao argumento de que já se passou período depuratório de condenação anterior, tem-se que não restou juntada aos autos a folha de antecedentes da paciente, não se podendo averiguar de forma concreta essa condição. Ademais, a prisão possui como fundamento também a garantia da ordem pública. No que concerne ao outro argumento, a publicação da Recomendação no 62/2020, de fato, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de medidas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais, dentre outros, não havendo notícias, até o presente, de algum caso de contaminação pelo novo coronavírus no âmbito de penitenciárias. No que concerne ao caso específico da paciente, observa-se, que, embora se trate de pessoa idosa, ela não está doente nem em grupo de risco. Do mesmo modo, não restou comprovado que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, bem como deve ser destacado que ele está condenada por sentença, a regime inicial fechado, não se subsumindo sua situação a nenhuma situação prevista para aqueles réus já sentenciados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias detalhadas anteriormente, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de abril de 2020 17:51:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator